Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706345-80.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE BRITO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME, DISTRITO FEDERAL, JAIRO FERREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MP. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. TITULARIDADE DO IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. POSSE. INOPONIBILIDADE AO ENTE PÚBLICO. PARCELAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITOS. DANO MORAL COLETIVO. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente a prova de que o imóvel cuja tutela se pretende em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é de titularidade da União, deve ser afastada a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, devendo a demanda ser processada e julgada no Juízo especializado, nos termos do art. 34 da Lei no 11.697/2008, por se tratar de matéria relativa ao parcelamento ilícito do solo e consequente dano ambiental e urbanístico. 2. O Enunciado no 365 da Súmula do STJ, além de não ostentar efeito vinculante, é inaplicável à hipótese em tela, por não guardar relação com o caso dos autos, cujo objeto é a tutela de área pública ante o parcelamento irregular do solo, enquanto o precedente versa sobre competência para execução de sentença proferida em ação de desapropriação manejada pela RFFSA, sociedade de economia mista extinta no ano de 2007. 3. Pela teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida por ocasião do recebimento da inicial; ultrapassada a fase postulatória, o exame de tal matéria dá-se por meio do julgamento da lide com exame de mérito, julgando procedente ou improcedente o pedido, conforme o conjunto probatório constante dos autos. 4. O ato de citação por meio eletrônico, no que se inclui os aplicativos de mensagens como WhatsApp, tem amparo no ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista as previsões do art. 6o, da Lei no 11.419/2006 e do art. 246, caput e §1o-A, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, bem como da Resolução no 345 do CNJ e da Portaria Conjunta no 29 deste eg. Tribunal de Justiça. Observada a disciplina estabelecida nas referidas normas, nos termos certificados pelo oficial de justiça, não há nulidade de citação a ser reconhecida. 5. O controle do uso e da ocupação do solo urbano no âmbito distrital são atribuições do Distrito Federal, cujos órgãos competentes devem promover a fiscalização e a aplicação das sanções, caso constatada violação do ordenamento jurídico atinente ao traçado urbano e ao meio ambiente. Assim, eventual demanda judicial em razão da suposta violação desse dever legal deve ser voltada em desfavor do Ente Público e a verificação da efetiva violação do dever fiscalizatório e sancionatório é questão atinente ao mérito, que supera a fase preliminar de constatação do interesse processual. 6. De acordo com o Enunciado da Súmula n° 619 do c. STJ, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”, de forma que, mesmo a ocupação de longa data da área pública é caracterizada pela natureza precária, sendo apenas tolerada pela Administração Pública, sem configurar posse. 7. A ocupação de área pública por particular, que promove seu fracionamento e alienação dos lotes, caracteriza inegável parcelamento ilícito do solo urbano, pois viola a disciplina da Lei no 6.766/79, em especial o art. art. 2o-A, incluído pela Lei no 9.785, de 21/01/2021. 8. Ante a prova contundente de que a ré, ocupando a área pública desde longa data, promoveu a cessão dos direitos de posse do bem aos demais réus, que praticaram os atos voltados ao fracionamento e à alienação dos lotes, fica caracterizada sua participação no parcelamento ilegal do solo, devendo ser igualmente responsabilizada pela recomposição dos danos de ordem ambiental e urbanística. 9. O dano moral coletivo decorre da violação a interesses transindividuais, sendo caracterizado, pela “prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta)” (REsp no 1539056/MG). Além disso, tem natureza in re ipsa, que prescinde da prova de prejuízos, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita, injusta e intolerável, que viole valor essencial da coletividade. 10. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não providas. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 45 do CPC, alegando nulidade absoluta por incompetência da Justiça comum; b) artigo 1.196 do CC, afirmando que houve aplicação equivocada da Súmula 619 do STJ, ao considerar que a ocupação de bem público, uma vez iniciada como detenção, jamais poderia evoluir para uma posse qualificada; c) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, e 5o, inciso I, da Lei 7.347/85, aduzindo a ilegitimidade ativa ad causam da parte recorrida, como consequência lógica e direta da preliminar de incompetência da Justiça comum; e d) artigos 115, inciso I, 239 e 280, todos do CPC, ao argumento de nulidade absoluta por vício na citação de litisconsorte passivo necessário. Colaciona julgado do STJ a título de paradigma, no tocante ao item “a”, acima. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 17, 45, 485, inciso VI, todos do CPC, bem como ao invocado dissenso interpretativo, pois a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, obstado pelo enunciado sumular 7 do STJ. Com efeito, o acórdão objurgado assim consignou: (...) No que tange à alegada incompetência da Justiça do Distrito Federal, razão não assiste aos apelantes. A área objeto do litígio está localizada na Região Administrativa Setor de Mansões Park Way, sendo descrita como Quadra 04, Conjunto 03 ou Quadra 04, Conjunto 06, Chácaras 27, 28 e 28-A. O próprio réu, Distrito Federal, invoca para si a titularidade do imóvel em documentos juntados aos autos, a exemplo das informações prestadas pela Terracap ao Juízo de origem, no ID 61659420. (...) Dessa forma, ainda que tenha surgido questionamentos sobre a titularidade do imóvel no curso do processo, não foram produzidas provas suficientes a respaldar a tese de que se trata de imóvel da União, pelo contrário, a prova demonstra suficientemente a titularidade do Distrito Federal. Ainda no que tange à tese de competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda, os apelantes Jairo Ferreira, Construtora Lunar e Mário Amarílio reportam-se ao Enunciado n. 365 da Súmula do STJ, segundo o qual “A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual”. O Enunciado em referência, além de não ostentar efeito vinculante, é inaplicável à hipótese em tela, uma vez que o entendimento nele sedimentado não guarda qualquer relação com o caso dos autos. Trata-se de orientação adotada para hipótese de conflito de competência surgido em execução de sentença, proferida em ação de desapropriação manejada pela RFFSA, sociedade de economia mista extinta no ano de 2007. Em razão da natureza jurídica de entidade da administração indireta federal da RFFS, a entidade foi sucedida pela União em direitos, obrigações e nas ações judiciais na condição de autora, ré, assistente, opoente ou terceira interessada, nos termos do art. 5o da Medida Provisória no 246/2005. Portanto, o que justifica a inclusão da União e, por conseguinte, a fixação da competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula 365, é a sucessão processual da RFFSA, circunstância que não corresponde ao caso em exame. O apelo especial também não deve prosseguir no tocante ao suposto malferimento aos artigos 115, inciso I, 239 e 280, todos do CPC, e 1.196 do CC, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo, assim, a adoção do enunciado 83 do STJ, que “é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). A propósito, confiram-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que validou a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, com base na Portaria TJDFT GC n. 34/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, é válida, considerando a ciência inequívoca do ato processual pela parte citada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por WhatsApp é considerada válida nas circunstâncias do caso concreto, pois cumpre sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte requerida, conforme já decidiu o STJ. 4. A certidão do oficial de justiça, que atestou a ciência da parte citada, possui fé pública, não havendo prova em contrário que desconstitua sua veracidade. 5. A modificação das premissas fáticas do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DESFAZIMENTOS DAS CONSTRUÇÕES. BEM PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 619/STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Companhia Energética Jaguara S.A. contra Edilson Barcellos de Souza objetivando a Reintegração/Manutenção de Posse de área às margens de reservatório de usina hidroelétrica, em Rifaina, bem como o desfazimento das construções existentes no local. II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido, apenas para proibir novas edificações além daquelas analisadas pelo Perito Judicial, sob pena de multa diária. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido de reintegração de posse. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para condenar o réu a desfazer os imóveis. III - A Corte Estadual, na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento: "[...]. Quanto ao pleito de suspensão do processo, trata-se de questão já decidida no julgamento do Agravo de Instrumento n° 2126390-49.2021.8.26.0000 em que foi reconhecido não ser o cadastro do lote em procedimento de regularização fundiária de interesse específico (REUB-E). No mais, é sabido que há entendimento pacífico de que o bem público é insuscetível de apossamento por particular: "a ocupação de bem público não passa de simples detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o órgão público" (REsp 489732/DF; Relator(a) Ministro BARROS MONTEIRO (1089); 4a. TURMA; Data do Julgamento: 05/0512005; Data da Publicação/Fonte: DJ 13.06.2005 p. 310). No entanto, debruçando-me novamente sobre a questão específica trazida aos autos, revi posicionamento anterior exarado em ação similar. Entendo que o Poder Público não está isento de cumprir função social, princípio este que incide normalmente sobre o bem público. E no caso em espeque, as construções erigidas pelo particular, ainda que sobre imóvel público, têm função social. As construções sobre o imóvel objeto dos autos são antigas, e localizadas na cota de inundação. [...]." IV - É fato incontroverso que a área ocupada é bem público, pelo que assiste razão à concessionária recorrente em sua insurgência, porquanto tanto a jurisprudência desta Corte Superior quanto a do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária e irregular, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, nos termos do teor da Súmula 619/STJ. Confira-se os seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 2.107.430/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024 e AgInt no REsp n. 2.107.430/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). V - O Tribunal Estadual expressamente reconheceu tratar-se o imóvel de bem público, pertencente à concessionária de serviço público. Fica afastado o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. VI - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.602.025/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024) (g.n.). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014